Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-15.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003006-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO - CPF: 076.302.611-52 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN NOVAIS VIEIRA - CPF: 039.375.411-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS REGO SOARES BARBOSA - CPF: 063.447.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003006-15.2023.8.11.0000

PACIENTE: DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E “CLAMOR PÚBLICO” – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [2 TROUXINHAS DE COCAÍNA, PESANDO 9,18G] –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prisão preventiva, visando resguardar a garantia da ordem pública, somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando a motivação genérica da gravidade abstrata do delito e do “clamor público”.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003006-15.2023.8.11.0000

PACIENTE: DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva
“é totalmente desprovida de argumentação concreta, lastreada em argumentos frágeis e genéricos, tais como suposto ‘clamor público’”
; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) a custódia preventiva mostra-se desproporcional, sopesando que, em caso de eventual condenação, não será imposto o regime inicial fechado; 4) a paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis, faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas; 5) a segregação preventiva também poderia ser substituída por prisão domiciliar, tendo em vista que
“a paciente possui filho que conta atualmente com 10 (dez) meses de idade e que necessita de seus cuidados”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, almeja a substituição da custódia por domiciliar.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, substituindo a segregação da paciente por medidas cautelares alternativas.

As informações foram dispensas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem,
“para revogar a prisão preventiva da Paciente, mediante a imposição de medidas cautelares”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003006-15.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 31.1.2023, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas porque, juntamente com Jonas Rego Soares Babosa,
“traziam consigo/guardavam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 9,18 g (nove gramas e dezoito centigramas) de cocaína”
(denúncia).

A peça acusatória assim expôs:

“Infere-se dos autos que, no tempo e local indicados,
Jonas Rego Soares Barbosa e Daniela Stefani de Almeida Olegário transportavam / traziam consigo/guardavam 02 (duas) porções de entorpecentes substância análoga à cocaína
, destinados ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Neste diapasão, no dia 31 de janeiro de 2023, uma equipe da Polícia Civil realizava diligências para apurar a prática dos crimes de receptação e tráfico de entorpecentes na chamada operação “HORUS VIGIA”,
ocasião em que se dirigiram até o local conhecido como “Boca de Fumo do Jhonatan
”, localizada na Rua Luiz Azambuja, n.º 948, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT.

Ao chegarem no local, os policiais constataram que as portas estavam abertas, oportunidade em que visualizaram os increpados Jonas Rego Soares Barbosa e Daniela Stefani de Almeida Olegário
, bem como as pessoas de Juliete Fernandes de Souza e Rodinei de Souza Machado
em atitude suspeita no interior de um dos quartos do domicílio
.

Os policiais, então, realizaram a abordagem dos indivíduos e lograram localizar, sobre a cama do quarto, 01 (uma) porção de tamanho médio de substância análoga à cocaína
. Questionados, a princípio, os suspeitos não confessaram a propriedade do entorpecente, conduto,
após a entrevista policial, a denunciada Daniela Stefani de Almeida Olegario assumiu a propriedade da droga
. Em continuidade as buscas,
os policiais também localizaram, no mesmo quarto, ao lado da porção de entorpecente, 01 (uma) balança de precisão
.

Durante
as buscas pessoais no increpado Jonas Rego Soares Barbosa, os policiais localizaram a quantia de R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais)
, dinheiro este relacionado com a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Adiante, os agentes da lei também constataram no local a presença do increpado Jhonatan Novais Vieira, o qual é possuidor do imóvel, sendo que, após ter sido realizada as buscas pessoais no increpado, foram localizados 01 (uma) porção média de substância análoga à cocaína.

Por conseguinte, os policiais realizaram a abordagem da Sra. Elisângela Gonçalves de Lima, que também estava no local, quando localizaram 01 (uma) porção pequena de substância análoga à cocaína. Ao ser questionada pelos policiais, Elisângela afirmou que a substância era de sua propriedade e era destinada ao consumo pessoal. Não obstante,
a testemunha também confessou aos policiais que o entorpecente encontrado com o increpado Jhonatan Novais Vieira pertencia ao denunciado Jonas Rego Soares Barbosa
.

Apurou-se das investigações policiais, que os increpados Jonas Rego Soares Barbosa e Daniela Stefani de Almeida Olegário perpetravam o tráfico de entorpecentes no referido logradouro, vez que, com Jonas Rego Soares Barbosa os policiais encontraram valores em dinheiro, em numerários pequenos, bem como pelo fato de que a Sra. Elisângela afirmou que o entorpecente encontrado com Jhonatan pertencia a este
.

Com efeito, as duas porções de entorpecentes localizadas, pertenciam aos denunciados Jonas Rego Soares Barbosa e Daniela Stefani de Almeida Olegário, bem como a balança de precisão localizada próxima ao entorpecente, que a increpada Daniela assumiu como sendo ambos de sua propriedade
.

Por fim, frisa-se que, o increpado Jhonatan Novais Vieira permitiu que os demais denunciados utilizassem sua residência para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, com seu devido consentimento. Merece relevo, o fato de que o increpado Jhonatan Novais Vieira já foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Boletim de Ocorrência n.º 28/2022).”
(denúncia oferecida em 13.2.2023; ação penal de origem)

Na audiência de custódia – realizada em 2.2.2023 –, a juíza singular converteu o flagrante em prisão preventiva, com lastro na
“garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica”
, nos seguintes termos:

“Trata-se de Comunicação de Prisão em Flagrante que faz a Autoridade Policial da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, após a captura em flagrante do autuado JONAS REGO SOARES BARBOSA, DANIELA STEFANI DE ALMEIDA, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006 e JHONATAN NOVAIS VIEIRA, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, 1º, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

A prisão em flagrante preenche os requisitos previstos no art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, bem como os requisitos previstos dos artigos 304/306 do Código de Processo Penal.

As garantias constitucionais e legais dos flagrados foram respeitadas, sendo a sua prisão comunicada ao juízo no tempo oportuno. Os direitos ao silêncio, a comunicar a prisão à pessoa que indicar, à assistência de advogado também foram observados. Também os responsáveis pela prisão e interrogatório estão identificados na Nota de Culpa, entregue ao flagrado no prazo legal.

Além disso, na lavratura do auto de prisão em flagrante foram ouvidos o condutor, testemunhas e, logo após, os flagrados, conforme o modelo do art. 304 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos do condutor e das testemunhas revelam indícios da existência do fato que embasou a constrição e também a autoria dos indiciados, ao menos para tornar legítima a prisão em flagrante noticiada pela Autoridade Policial (art. 304, §1º, do CPP).

Portanto, atendendo ao que determina o art. 310 do Código de Processo Penal, verifico que o flagrante se mostra formalmente hígido, tendo obedecido todos os ditames legais na sua elaboração. Assim, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Com as alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei nº 12.403/11, com vigência a partir de 4 de julho de 2011, acentua-se ainda mais que a prisão é medida de exceção. Já era assim antes mesmo da nova lei, pois a Constituição da República garante a presunção da inocência a todo cidadão, decorrendo daí a excepcionalidade do cárcere cautelar, que é sempre provisório, ao contrário da liberdade, que é a regra.

Em que pese ainda ser admissível as três hipóteses de prisão cautelar (flagrante, temporária e preventiva), a manutenção da custódia provisória somente se torna possível em duas situações: prisão temporária e prisão preventiva. Ou seja, não há mais espaço para a segregação com base exclusivamente no auto de prisão em flagrante.

Insere-se, ainda, como requisito para a decretação da prisão preventiva, além daqueles estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do citado Código.

A par disso, tem-se que a admissibilidade da prisão preventiva somente ocorre em face da prática dos delitos e nas circunstâncias elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado e pela prática de delitos com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência).

Portanto, a nova lei redobrou o caráter excepcional da prisão preventiva.

A primeira exigência para a decretação da prisão preventiva é a materialidade do crime, que prova a ocorrência do fato criminoso. Exigindo o texto legal a prova da existência do crime não se justifica a custódia por mera suspeita ou indícios da ocorrência de um ilícito penal.

De igual sorte, também se exige indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios ainda que não concludentes ou que conduzam à certeza da autoria.

A par disso, a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e/ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, a prisão preventiva somente será cabível nos casos em que não for possível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2º), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso em concreto, o fato imputado, em princípio, no que tange ao flagranteados JONAS REGO SOARES BARBOSA e DANIELA STEFANI DE ALMEIDA, subsume-se, em tese, ao crime tipificado no art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006 e JHONATAN NOVAIS VIEIRA, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, 1º, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à materialidade delitiva, observo o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial de exame em drogas, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial.

Quanto à autoria, há indícios de que os flagranteados praticaram os referidos crimes, ao menos numa análise perfunctória
.

É cediço que
a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais:
“fumus boni iuris”
- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria;
e “periculum (...)”
– representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica
.

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados
.

Ainda, consigno que
por se tratar de crime de repercussão que suscita clamor público
, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais dos flagranteados
, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições pessoais que este possa ostentar (residência fixa, emprego).

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em consonância com o pedido ministerial, assim, com base no exposto, com fulcro no art. 310, inciso II c/c arts. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JONAS REGO SOARES BARBOSA, DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO E JHONATAN NOVAIS VIEIRA.”

O argumento principal da Defensoria Pública é de que a decisão constritiva
“é totalmente desprovida de argumentação concreta, lastreada em argumentos frágeis e genéricos, tais como suposto ‘clamor público’”
.

De fato, o decreto preventivo revela-se abstrato e padronizado, limitando-se a ponderações sobre o “clamor público”, aplicáveis indistintamente a qualquer acusado(a) de tráfico de drogas.

Ao analisar a extensa decisão constritiva, não identifiquei, numa linha sequer, qualquer fundamento concreto hábil a autorizar a medida extrema. Fiz, inclusive, questão de transcrevê-la integralmente para não deixar dúvida quanto à ausência de indicação de elementos concretos aptos a demonstrar o propalado
“periculum libertatis”
da paciente.

O ato constritivo contém vasta aclaração teórica no que consistem os requisitos da segregação cautelar, porém, sem descrição [como dito] de qualquer circunstância palpável capaz de comprovar a periculosidade da paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se colocada em liberdade.

Na verdade, não houve sequer individualização da conduta da agente.

Sem indicação de elementos fáticos concretos da probabilidade de a agente praticar novos delitos, a prisão preventiva assume caráter de antecipação da pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.

Sabe-se que para a privação da liberdade [direito fundamental da pessoa humana] é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e, principalmente, do perigo gerado pela soltura do(a) agente.

A partir da edição da Lei nº 13.964/2019, exige-se ainda mais que o decreto preventivo esteja pautado em motivação concreta de fatos novos e/ou contemporâneos, como também demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, sendo vedadas exposições genéricas sobre a gravidade abstrata do delito e o “clamor público”.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se amolde às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime
.”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13/2/2023)

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. [...]”
(RHC n. 97.893/RR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 19/12/2019)

Outrossim, não se trata de quantidade de droga considerável [2 trouxinhas de cocaína (uma apreendida com a paciente e outra com Jonas), pesando, juntas, 9,18g] a permitir a conclusão [em análise perfunctória] de que a paciente esteja envolvida com a prática do tráfico em larga escala, ou que faça da mercancia seu meio de vida.

Em outras palavras, nem mesmo a quantidade do entorpecente pode ser considerada relevante a ponto de ensejar a sua custódia preventiva.

Nesse contexto, se não evidenciado que a liberdade da agente representa perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, afigura-se injustificável a sua segregação preventiva, a qual pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, conforme, aliás, pontuou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
in verbis
:

“(...) não se apontou qualquer fato ou ato concreto para justificar a custódia cautelar d a paciente ou que seja uma ameaça ao meio social ou à credibilidade da Justiça, ou que o delito provocou grande repercussão ou clamor público, ou qualquer outro motivo que pudesse abalar a ordem pública ou econômica, ou embaraçar a atuação da Justiça ou, ainda, se furtar a uma eventual aplicação da lei penal, valendo-se somente de argumentos vagos e genéricos.

(...) considerando que não há nos autos elementos suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente, na medida em que não ficou demonstrado seu periculum libertatis, configurado está o alegado constrangimento ilegal, o qual merece ser afastado mediante a concessão da liberdade ao paciente, sem prejuízo da prisão ser restabelecida, desde que necessária e devidamente fundamentada.”

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando a paciente advertida sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023